Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. HEMODIÁLISE. PACIENTE INTERNADO. REALIZANDO TRATAMENTO HOSPITALAR. AGUARDANDO VAGA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL PARA DESOSPITALIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE INSERIDA NO SISREG. ESPERA INFERIOR A 180 DIAS. INÉRCIA DO ESTADO NÃO OBSERVADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO INCABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo AUTOR contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do Distrito Federal (Processo no 0751851-80.2024.8.07.0016), indeferiu a tutela provisória pleiteada, a qual buscava obter do Distrito Federal o fornecimento de tratamento ambulatorial em hemodiálise.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60897845). Sem preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça.
3. Sustenta o agravante que, conquanto esteja internado em enfermaria do Hospital de Base do Distrito Federal para realização de hemodiálise, necessita de vaga fixa em clínica conveniada ao SUS para realizar sessões de hemodiálise, visando sua desospitalização. Alega que a prolongada estadia em ambiente hospitalar, além de gerar altos custos para o sistema de saúde, expõe a saúde da parte autora a sérios riscos, como infecções hospitalares. Aduz que foi inserido no sistema de regulação em 29/05/2024, sob a classificação de risco Vermelho, e assim permanece aguardando pela vaga fixa de hemodiálise, ocupando desnecessariamente leito hospitalar. Afirma que o relatório médico faz expressa menção ao quadro clínico de risco imediato do demandante, bem como às repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Destaca que não se pode confundir a busca por acesso e eficiência como tentativa de tratamento desigual.
4. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 60901690).
5. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 62234921).
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62693513).
7. Como é cediço, o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
8. Ocorre que a intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
9. No caso, verifica-se que o agravante possui 55 anos de idade e foi diagnosticado com DOENCA RENAL EM ESTADIO FINAL (CID - N180).
10. Conquanto tenha sido classificado com risco vermelho – emergência, observa-se que o agravante está internado no Hospital de Base do Distrito Federal e vem fazendo tratamento de hemodiálise.
11. Ainda que o tratamento em questão não seja nos moldes da prescrição médica, fato é que o agravante está recebendo tratamento para sua doença, enquanto aguarda na fila de espera. Por outro lado, ainda que reconhecido o risco de infecções hospitalares, é certo que a internação hospitalar traz maior garantia ao paciente contra maus súbitos.
12. Ademais, vale notar que o paciente foi inserido, na lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial - SISREG III, solicitação n° 538626528, em 29/05/2024. Havia na lista, em 11/06/2024, "123 pacientes inseridos sendo, 80 pacientes com classificação VERMELHO, 14 pacientes com classificação AMARELO e 29 pacientes com classificação VERDE." O AUTOR se encontrava à época na 72° posição, classificado(a) como VERMELHO." (ID 60897849 - pág. 36)
13. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
14. É dizer, a inserção do agravante na lista de regulação encontra-se dentro do prazo de 180 dias previsto no aludido Enunciado.
15. Assim, não evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera, incabível que o agravante seja imediatamente colocado em primeiro lugar da fila de espera, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
16. Nesse sentido: Acórdão 1857513, 07005622520248079000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024; Acórdão 1850753, 07002063020248079000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no PJe: 29/4/2024; Acórdão 1844790, 07003942320248079000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024.
17. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.